Tribunal: TJDFT
Processo: 0076066-37.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0076066-37.2009.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: CÍCERO RODRIGUES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. 2. Aprovado o plano de recuperação judicial, ocorre a novação de todos os créditos anteriores ao pedido, fato que inclui o valor objeto dos autos e garante ao devedor o pagamento no valor e modo delineado no respectivo plano submetido ao Juízo Falimentar. Inteligência do artigo 59 da Lei 11.101/2005. 3. Não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Princípio do pas de nullité sans grief. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1348076/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/4/2019). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas apenas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004